Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701810-43.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO 11 APELADO: ELIAS MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO 11 contra sentença, proferida na ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de ELIAS MARQUES DA SILVA. Na inicial, a parte autora pleiteou o recebimento das taxas condominiais inadimplidas de outubro de 2019 a março de 2023 (ID 47787918). Sobreveio sentença que declarou a existência de litispendência e o processo foi extingo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III e art. 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, sem pagamento de honorários, diante da ausência de citação (ID 47787920). Nesta sede recursal, o autor busca a reforma da sentença a fim de que sejam deferidos os pedidos da inicial, sob argumento de que o primeiro processo não abrange as cotas condominiais em cobrança no presente processo. É o relatório. No caso dos autos, o apelante não comprova ser beneficiário da gratuidade judiciária na origem nem apresenta o comprovante do recolhimento do preparo. De acordo com a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o recorrente para comprovar do pagamento do preparo, em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC), , sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2023 14:05:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador